Tribunal: TJMT
Processo: 0004325-52.2014.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004325-52.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI (REPRESENTANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), RANGEL DE MORAES CARLET (REPRESENTANTE), MAURO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 295.283.992-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE PASSOS NALINI - CPF: 049.122.931-30 (APELANTE), RANGEL DE MORAES CARLET - CPF: 046.508.651-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS – DECLARAÇÕES HARMONIZADAS COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA – INVIÁVEL – ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE DIREITOS

– PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, consubstanciada nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

Para a fixação do
quantum
de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no
iter criminis
; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena.
In casu
, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária (1/2).

A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em favor de
Rangel de Moraes Carlet
e
Paulo Henrique Passos Nalini
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 4325-52.2014.811.0064 (código 621189), que tramitou pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, onde restaram condenados por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo segundo, inciso II do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (sentença – Id. 33786511).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recursos de apelação criminal (Ids. 33786516 e 33786517). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para absolver os apelantes, alegando insuficiência de provas da autoria delitiva. Alternativamente, busca a aplicação da fração máxima em razão da tentativa (2/3) e a redução da pena de multa (Id. 33786519).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso, confirmando-se a sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 33786522).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 35066493), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusados condenado nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, na forma tentada – Recurso da Defesa – Pedido de absolvição sob a alegação de falta de provas e condenação fundada apenas no depoimento da vítima – Pretende a fixação da fração de 2/3 (dois terços) em razão da causa de diminuição atinente ao crime tentado, bem como a redução da pena de multa – Improcedência – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações da vítima, em ambas as fases processuais, em sintonia com os depoimentos policial – Vítima que reconheceu os acusados – Conjunto probatório colhido na fase policial ratificado na fase judicial –Ausência de prova de que a vítima e até mesmo os agentes policiais possuíssem algum interesse em prejudicar os recorrentes – Dosimetria da pena – Pugna pela aplicação da fração referente ao crime tentado em seu grau máximo (2/3) – Incabível – Iter Criminis que não permaneceu tão longe da consumação – Fração que deve se manter em 1⁄2 – Pena de multa fixada em harmonia com a pena privativa de liberdade – Impossibilidade de redução –
Pelo desprovimento do apelo defensivo.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A defesa pretende a absolvição dos apelantes
Rangel de Moraes Carlet
e
Paulo Henrique Passos Nalini
, alegando ausência de provas acerca da autoria do crime.

Contudo, não merece prosperar a tese defensiva.

Trago à lume o teor da inicial acusatória:

“[...] Consta da investigação em epígrafe que, no dia 07/06/2014, por volta das 05h15min, na Avenida Fernando Correa da Costa, esquina com a Kennedy, Bairro Centro, nesta cidade de Rondonópolis, a vítima MAURO DE OLIVEIRA SOUZA (fls. 09) estava saindo de um bar e, quando estava em direção ao seu automóvel, foi abordado pelos denunciados que pilotavam uma motocicleta Honda Biz, oportunidade em que PAULO HENRIQUE simulava estar armado, com a mão por baixo da camisa, enquanto ambos anunciavam o assalto, determinando que a vítima lhes entregasse seus pertences.

Naquele exato instante, passava por ali uma equipe da Polícia Militar, flagrando a cena e logrando êxito na prisão dos denunciados
, impedindo, assim, a consumação do delito. [...]”
(Id. 33786040) (negritou-se)

A materialidade e autoria do crime estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 33786042), termo de exibição e apreensão (Id. 33786044), boletim de ocorrência nº 2014.156275 (Id. 33786454), além de depoimentos da vítima e testemunhas.

Conquanto os recorrentes neguem a prática do delito, todo o acervo de provas colacionadas nos autos indicam ser eles os autores do fato criminoso.

Trago à baila o depoimento do policial militar Wilson José dos Santos na fase inquisitorial, responsável pela prisão em flagrante dos recorrentes:

“[...] QUE em rondas pela região central da cidade, na AVENIDA FERNANDO CORREIA com a KNENEDY, deparamos com o exato momento em que dois indivíduos desceram de uma motoneta de cor prata, ambos com os capacetes na cabeça, e abordaram a vítima que entrando em seu veículo gol;
QUE o conduzido de camiseta de cor escura de nome PAULO simulou estar armado com uma arma de fogo por baixo da camiseta e gritava para avítima ‘CADÊ A CORRENTE? CADÊ?CADÊ?’, momento em que esta guarnição agindo rapidamente abordou os dois suspeitos em flagrante tentando roubar a vítima;
QUE a vítima relatou que a corrente que os suspeitos procuravam estava no bolso da calça pois tinha tirado do pescoço quando percebeu que iria ser roubado, sendo que a mesma pesa cerca de 45 gramas de ouro; [...]”
(Id. 33786045) (negritou-se)

No mesmo sentido são as declarações da testemunha/policial Valdeci Mendes de Souza:

“[...] QUE em rondas pela região central da avistaram dois indivíduos descendo de uma motoneta de cor prata, com os capacetes na cabeça;
QUE os suspeitos abordaram um homem que entrava em um veículo gol e o conduzido de camiseta de cor escura simulando estar com uma arma de fogo por baixo da camiseta gritou ‘CADÊ A CORRENTE? CADÊ?CADÊ?’; QUE nesse momento agindo rapidamente abordaram os dois suspeitos e deram voz de prisão;
[...]”
(Id. 33786045) (negritou-se)

Na fase inquisitorial, a vítima Mauro de Oliveira Souza narrou a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“[...] QUE hoje por volta das cinco horas estava saindo de um bar na AVENIDA KENEDY e no momento em que ia para seu carro dois homens em uma moto BIZ de cor prata encostaram e disseram ‘PASSA TUDO. ME DÁ A CORRENTE. CADÊ A CORRENTE? CADÊ?’; QUE o rapaz de camiseta escura, que depois reconheceu como PAULO HENRIQUE, ficou com a mão por debaixo da camiseta como se estivesse armado; [...]”
(Id. 33786046)

Sob o crivo do contraditório, a vítima mantém a harmonia com as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (negritou-se)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra das vítimas, não deixa dúvidas de que o réu agiu ativamente no crime, inclusive empunhando uma arma de fogo. [...]
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

[...] A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
(N.U 0015144-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

[...]
(N.U 0002697-68.2016.8.11.0028, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Vale ressaltar que, embora os policiais militares não tenham sido ouvidos em juízo, suas declarações na fase inquisitiva guardam similitude com a narrativa da vítima em ambas as fases processuais, possuindo relevância para confirmar a autoria e materialidade do crime ora em comento.

Como é cediço, as provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu
sentido, única e exclusivamente.
Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Aliás, a propósito, nem sempre é possível a colheita de provas diretas e, sua exigência, em todos os casos, pode impedir a aplicação adequada da lei penal.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação dos apelantes, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356)

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, ao tratar das provas, expõe:

“VII. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença.

Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção.

A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.

Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex-vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.

O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência.

Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(Pierangelli, José Henrique
in
História e Fontes

Legislativas - 1ª - Jalovi , Bauru: 1983 - p. 537) (negritou-se)

Assim, conforme atesta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal,
não existe hierarquia de provas em matéria processual
, já que não se ampara qualquer
prestígio de uma em detrimento de outras.

As provas indiciárias, também conhecidas
como circunstanciais, merecem o mesmo tratamento que as provas denominadas
diretas. Desta forma, verificando-se que os elementos indiciários são
convergentes e não deixa dúvidas da
autoria delitiva, mantém-se a condenação imposta.

Além do mais, o depoimento da vítima é harmônico com as demais provas amealhadas aos autos, sendo confirmado sob o crivo do contraditório.

Lado outro, os recorrentes negam a prática delituosa, todavia nada trazem aos autos para sustentar a versão por eles narrada, olvidando o que dispõe no artigo 156 do Código de Processo Penal:

“
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
”

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo tentado pelos apelantes, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Quanto ao depoimento dos policiais, até prova em contrário – não produzida nos autos –, deve merecer crédito, mormente por convergir com outros dados concretos carreados ao feito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

De fato, seria incoerente credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e, posteriormente, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa dos fatos contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas e da vítima, indicam que a autoria dos crimes recai sobre os apelantes.

Com relação ao pleito de aplicação da fração máxima pela tentativa, cabe-nos asseverar que a fração de diminuição varia de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem determinar critérios para sua fixação, tendo a doutrina e jurisprudência firmado entendimento no sentido de que a aplicação do percentual deve decorrer da apreciação do
iter criminis
percorrido.

Dispõe o parágrafo único do artigo 14 do Código Penal que
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

Nesse parâmetro, para mensurar o quantitativo de diminuição da pena, deve ser levado em consideração o
iter criminis
percorrido, ou seja, a proximidade que os fatos atingiram da consumação do ato criminoso.

Sobre a questão, segue entendimento doutrinário de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini,
in verbis
:

“[...] Para a realização do crime, há um caminho, um itinerário a percorrer entre a ideia de sua realização e a consumação. Esse caminho, a que se dá o nome de iter criminis, é composto de cogitação, atos preparatórios, atos de execução e consumação [...]”
(Código Penal Interpretado, 8ª edição, São Paulo, Atlas, 2013, p. 67)

No mesmo sentido, trago à baila os ensinamentos de Luiz Regis Prado sobre o critério de diminuição da pena:

“[...] De modo geral, há de ser feita redução entre 1/3 e 2/3, estatuída na lei, sendo o quantum baseado no desenvolvimento do iter criminis; vale dizer, quanto mais próximo da consumação, menor a redução, ou quanto mais distante da consumação, maior a redução da pena pela tentativa.” [...]
(Comentários ao Código Penal, 8ª edição, RT, São Paulo, 2013, p. 95)

No caso dos autos, a consumação do delito só não foi possível por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes, os quais, porém, percorreram o
iter criminis
quase que completamente, pois foram surpreendidos por policiais militares no momento da abordagem da vítima.

Assim, considerando que os réus foram surpreendidos quase no final da execução do delito, a redução da pena em seu grau intermediário, qual seja, 1/2 (metade), se mostra adequado.

Veja-se no mesmo sentido o julgado:

[...] Mostra-se aplicável a fração de 1/2 em relação à causa de diminuição de pena da tentativa, pois, considerando todo o iter criminis percorrido pelo agente na empreitada criminosa, observa-se que a conduta delitiva aproximou-se da consumação, não se efetivando por circunstâncias alheias à vontade do agente. [...]

(N.U 0006857-85.2016.8.11.0045, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017)

Destarte, em face do
iter criminis
percorrido, entendo que a fração aplicada na sentença se mostra condizente com a situação concreta dos autos.

Por fim, a pretensão defensiva em reduzir a pena de multa dos apelantes merece guarida.

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa não foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Na sentença, o juiz singular fixou a quantidade de 20 (vinte) dias-multa para cada apelante, muito superior ao mínimo, apesar da ausência de agravantes e causas de aumento de pena, bem como diante da redução pela tentativa no importe de metade (1/2), na pena privativa de liberdade.

Assim, necessária sua readequação.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Na primeira fase da dosimetria, não se observa circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, razão pela qual a pena pecuniária fica inerte em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante
Paulo Henrique
, inviável a redução abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Mantenho a pena de multa no patamar de 10 (dez) dias-multa aos apelantes.

Na terceira fase, ante a redução de 1⁄2 (metade) em razão da tentativa, resta a pena pecuniária em
05 (cinco) dias-multa
para cada apelante, a qual torno definitiva.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, fixado na sentença, por estar no mínimo permitido.

Por todo o exposto,
provejo
parcialmente os recursos de apelação criminal interpostos em favor de
Rangel de Moraes Carlet
e
Paulo Henrique Passos Nalini
apenas para
readequar a quantidade de dias-multa
para
05 (cinco)
a cada apelante, proporcional à pena privativa de liberdade, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020